Tribunal: TJES
Processo: 0007959-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007959-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. BEM DADO EM GARANTIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR INTERVENIENTE GARANTIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, na qual o embargante questiona a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário e requer a liberação de bem dado em garantia. Argumenta que a taxa de juros aplicada é superior à média de mercado e que o bem fornecido como garantia pertence a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é abusiva em relação à média de mercado; e (ii) analisar se é cabível a liberação do bem dado em garantia por terceiro na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, sendo necessária a comprovação de que a taxa contratual é excessivamente discrepante em relação à taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação financeira, o que colocaria o consumidor em manifesta desvantagem.

O juízo de origem constatou que a taxa de juros aplicada ao contrato está compatível com a média de mercado para operações semelhantes, sendo inadequada a utilização da taxa apresentada pelo recorrente, que se refere a modalidade diversa de crédito.

Quanto ao pedido de liberação do bem fornecido em garantia, verifica-se que o contrato contém expressa anuência do “interveniente garantidor” — a empresa Santa Maria Móveis para Escritório Ltda —, confirmando a concordância em oferecer o bem como garantia, ainda que pertença a terceiro.

A alegação de que o bem pertence a terceiros é contraditória e incompatível com a boa-fé contratual, especialmente considerando que o embargante possui vínculo familiar com os representantes da empresa garantidora, sugerindo ciência e concordância com as condições pactuadas à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade quando compatível com a taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação financeira.

É válida a garantia oferecida em cédula de crédito bancário por interveniente garantidor que manifesta concordância expressa, ainda que o bem pertença a terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 973827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007959-24.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA, VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: SAMYRA CARNEIRO PERUCHI - ES13468-A
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE16477

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da
8
ª Vara
Cível de
Vitória
que,
em resumo,

acolheu em parte os pedidos d
os embargos à execução opostos pelo apelante,
para declarar a nulidade da cláusula 9 da cédula de crédito bancário referente aos juros rem
u
n
e
ratórios
de inadimplência eis que cumulados com juros moratórios e multa contratual
.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se houve abusividade na pactuação dos juros remuneratórios do contrato de empréstimo e a impossibilidade de penhora do bem dado em garantia (veículo Jeep Grand Cherokee) porque de propriedade de terceiro.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“
Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, o
percentual de juros aplicado ao contrato
(21,27% a.a e 1,62% a.m)
se encontra compatível com a média de mercado
(20,85% a.a – Série 27624)
1
,
ao passo que
não
é
possível a utilização da taxa trazida pelo recorrente (Doc. 15 – fl. 188) porque trata-se de
modalidade diversa -

TAXA D
A MÉDIA
DE JUROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES DA PESSOA JURÍDICA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
,
sendo forçoso reconhecer a
ausência de
abusividade.

Por derradeiro,
não merece guarida o pleito para liberação da garantia do veíc
ulo fornecido a cédula de crédito bancária, uma v
e
z que embora o bem pertença a terceiro (empresa
Santa Maria Móveis para Escritório
), verifica-se que consta expressamente no contrato (fl. 15/30 –
Execução Extrajudicial n. 0007128-10.2017.8.08.0024
) a manifestação do “interveniente garantidor” – no caso a empresa S
anta Maria Móveis para Escritório
Ltda
concordando com o fornecimento do
bem
à garantia.

Assim, embora conste assinatura do representante legal da recorrente Paulo Roberto Barbosa Silva em mais de um local do contrato dando o bem em garantia,
na qualidade de proprietário do bem
, entendo que tal atitude –
alegar que o bem pertence a terceiros
–
não
condiz com a boa fé contratual,
pois
leva a crer que à época poderia
ter
s
ido
sócio da referida empresa,
especialmente
porque não consta os atos constitutivos históricos
da empresa
,
configurando, assim, que
tinha ciência do que estava sendo
assinado
,
diante da
informação de que o
s
representante
s

da empresa garantidora são filho e irmão do recorrente (Paulo
R
oberto Brabosa Silva)

Desta forma, tal manobra não pode ser tolerada porque foge a boa fé, não havendo equívoco de que sabidamente estava dando em garantia o bem ao contrato de empréstimo.

Do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e ele,
na parte conhecida,

NEGO

PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários para 15% (
quinze
por cento), observada a gratuidade deferida.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.